Tribunal: STF
Processo: HC 98068
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 
   PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. 
   PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAMENTO 
   DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. 	A questão de direito tratada 
   nos autos deste habeas corpus diz respeito ao suposto excesso de 
   prazo na prisão processual do paciente, que ainda não foi 
   julgado.
2. 	A instrução criminal foi finalizada, estando os 
   autos na fase de apresentação das alegações finais pela 
   defesa.
3. 	A jurisprudência desta Corte é no sentido de que 
   fica prejudicada a alegação de excesso de prazo após encerrada a 
   instrução (HC 90.085, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 
   30.11.2007).
4. 	Ademais, há elementos nos autos que apontam 
   para a complexidade do processo, com a existência de vários réus, 
   com defensores distintos, e de testemunhas a serem ouvidas via 
   precatória.
5.	Por outro lado, a primariedade, os bons 
   antecedentes e a residência fixa, por si sós, não são elementos 
   aptos a afastar a prisão provisória.
6.	Habeas Corpus 
   denegado.